Tribunal: TJES
Processo: 0907527-29.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0907527-29.2009.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
APELADO: AMANCIO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80
. APLICAÇÃO DA NORMA MANTIDA NO REsp 1.107.543/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

2
. Nesse sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

3. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0907527-29.2009.8.08.0045

APTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APDO(S): AMANCIO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, eis que irresignado com a sentença de fls. 31/31-V, através da qual o magistrado primevo, reconhecendo caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão do exequente, extinguiu a presente execução fiscal.

Em suas razões recursais fls. 33/33-V, o Município Apelante sustenta, em apertada síntese, que de acordo com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais o Município é isento do pagamento das custas processuais.

No tocante à condenação do Município em custas, apesar de anteriormente ter me posicionado no sentido da possibilidade de exigência da verba, reanalisando a matéria entendo por bem rever meu posicionamento.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.
In verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o “
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Está é a posição majoritária adotada por este Egrégio Tribunal. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio.
II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1
. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.
(REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3.
A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053028, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Dessa forma, deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, afastando a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO. É como voto.